Tribunal: TJSP
Processo: 2206432-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENHORA "ON LINE". Execução. Título extrajudicial. Constrição sobre benefício previdenciário. Impossibilidade. Caráter alimentar. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Ausência de excepcionalidade que justifique a relativização da impenhorabilidade. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.